Tribunal: TJMT
Processo: 1044467-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044467-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS - CPF: 016.484.951-33 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS
.

APELADO(S):

CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRELIMINAR.
SENTENÇA
EXTRA PETITA
. PRONUNCIAMENTO SOBRE VALIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS SEM PEDIDO FORMULADO. NULIDADE PARCIAL.
ACOLHIMENTO. MÉRITO.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE.

CONTRATOS E COMPROVANTES APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. OBJETO SATISFEITO.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA
.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exibição de documentos, com fundamento na validade da contratação, na legitimidade dos descontos e na ausência de danos morais, embora tais matérias não integrassem o pedido ou a causa de pedir da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao decidir sobre mérito contratual e responsabilidade civil sem provocação da parte;

(
ii
) saber se houve satisfação do objeto da demanda diante da apresentação dos documentos requeridos com a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é parcialmente nula por violação ao princípio da congruência, ao extrapolar os limites objetivos da demanda e julgar pretensões não formuladas, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

4.
Diante da presença dos requisitos legais, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, com julgamento do mérito pelo tribunal.

5.
A ação de exibição de documentos tem natureza autônoma e satisfativa, e se exaure com a apresentação dos documentos solicitados, sendo incabível, nesse momento, discussão sobre validade, autenticidade ou eficácia contratual.

6.
Tendo sido juntados, com a contestação, os contratos e comprovantes requeridos, resta exaurido o objeto da ação, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para:

(a) declarar a nulidade parcial da sentença, quanto aos fundamentos que excederam o pedido autoral;

(b) reformar o julgamento de improcedência e, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC), julgar procedente o pedido, reconhecendo o cumprimento da obrigação de exibição documental.

Tese de julgamento:

"1.
O julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da demanda, sendo-lhe vedado proferir decisão acerca de questões não suscitadas pelas partes, salvo nos casos de matérias de ordem pública.

2.
A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa, exaurindo-se com a apresentação dos documentos requeridos, não sendo cabível, nesse âmbito, a discussão sobre sua validade ou eficácia
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 141, 492, 396 a 404, 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.928.284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.12.2018; TJSP, AC 1000347-04.2022.8.26.0177, Rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação de Exibição de Documentos, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, amparando-se, para tanto, na validade do contrato celebrado entre as partes, na regularidade dos descontos efetuados e na inexistência de dano moral indenizável.

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

2. Mérito.

2.1.
Da necessidade de apresentação integral do instrumento contratual
.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões (ID
320804380
), rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS.

APELADO(S):
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, amparando-se, para tanto, na validade do contrato celebrado entre as partes, na regularidade dos descontos efetuados e na inexistência de dano moral indenizável.

A controvérsia submetida à análise desta instância revisora exige detida consideração acerca da natureza e da extensão do pedido inicial, bem como da regularidade formal da sentença, no que toca à aderência ao princípio da congruência, insculpido nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

A leitura atenta da peça vestibular revela, de forma inequívoca, que o objeto da presente demanda
restringe-se
ao pedido de exibição do contrato celebrado entre as partes, sem que a autora tenha deduzido
pretensão de natureza condenatória, seja a título de repetição de indébito, seja a título de indenização por dano moral.

No caso em exame, assiste razão ao apelante, uma vez que o juízo singular, ao se pronunciar sobre a validade da contratação, a legitimidade dos descontos efetuados em folha de pagamento e a inexistência de dano moral, acabou por emitir pronunciamento judicial acerca de temas que não integravam o objeto da demanda, tampouco constavam da causa de pedir, incorrendo, assim, em manifesta violação ao princípio da congruência.

O apelante, em sua peça exordial, apresentou o seguinte pedido
:

“2.NO MÉRITO, requer seja:

3.Confirmada a antecipação dos efeitos da tutela e a aplicação de multa astreinte, para o fim de compelir o banco requerido a fornecer/depositar em secretaria, a via original do consumidor/aderente (que deveria ser entregue ao consumidor no ato da sua formalização) do contrato CLICK BANK – CARTÃO DE CRÉDITO”

O juízo
a quo
, por sua vez, prolatou sentença, delineando o seguinte
:

“Com base na petição inicial e na contestação apresentadas nos autos, a controvérsia central da demanda reside na alegação de inexistência de relação contratual entre as partes e, por consequência, na legalidade dos descontos efetuados em folha de pagamento da autora sob a rubrica “CLICK BANK – CARTÃO DE CRÉDITO.”

A autora alega que não contratou qualquer empréstimo consignado com a empresa requerida e que, portanto, os descontos realizados em seu contracheque são indevidos.

Afirma que tentou, sem sucesso, obter cópia do contrato junto à instituição, o que a levou a ajuizar a ação com pedidos de exibição do documento,
declaração de inexistência do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.”

Conforme anteriormente assentado, o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da demanda, sendo-lhe vedado proferir decisão acerca de questões não suscitadas pelas partes, salvo nos casos de matérias de ordem pública, o que não se verifica na hipótese

sub judice
.

Nesse sentido, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE
FUNÇÃO .
QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO.
SENTENÇA .
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA
PETITA .
NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.
2 .
Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.
3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente:
AgInt
no REsp 1 .694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
28/4/2021. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2022)

Desse modo, a extrapolação dos contornos da lide importa em nulidade parcial da sentença, devendo ser
acolhida a preliminar suscitada
, para o fim de decotar todas as considerações e fundamentações que
excederam o escopo do pedido autoral, notadamente aquelas que versaram sobre o mérito contratual e sobre eventuais prejuízos de ordem moral e material.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da necessidade de apresentação integral do instrumento contratual
.

Aduz a parte apelante, em síntese, que tomou ciência de descontos indevidos ao consultar seu contracheque, referentes a serviços ou operações financeiras que afirma desconhecer a origem. Narra, ainda, que envidou esforços junto a canais administrativos de atendimento ao consumidor – a saber, CONSUMIDOR.GOV, Banco Central do Brasil e Reclame Aqui – sem lograr êxito na obtenção de informações acerca do suposto vínculo contratual.

Diante desse cenário, ajuizou a presente demanda com o intuito de compelir a parte ré à exibição dos documentos contratuais eventualmente existentes. A empresa apelada, por sua vez, ao apresentar contestação, trouxe aos autos dois contratos identificados sob os
IDs
320804363 e 320804362, os quais teriam sido formalizados mediante validação por biometria facial. Também foram juntados comprovantes de transferência bancária realizados em favor de conta de titularidade da autora, sob
IDs
320804365 e 320804366.

Ocorre que, em manifestação posterior, a parte autora impugnou os documentos trazidos pela parte ré, lançando dúvidas sobre sua autenticidade, veracidade e regularidade, alegando, ainda, ausência de dados essenciais e inconsistências que comprometeriam a validade dos referidos instrumentos.

Pois bem.

De plano, cumpre registrar que, mesmo diante da parcial acolhida de questão preliminar pela instância singular, a documentação constante dos autos autoriza o imediato julgamento do mérito, à luz do disposto no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil
, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo “
ad quem
”.

A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e probatória, estando prevista no art. 396 e seguintes do CPC. Trata-se de ação destinada à obtenção de documentos que estejam em posse da parte contrária, não se prestando, neste momento processual, à aferição da idoneidade, validade ou autenticidade dos documentos apresentados.

É dizer: o cerne da demanda não repousa na aferição de eventual fraude ou irregularidade contratual, mas sim na verificação da existência e disponibilidade dos documentos solicitados, a fim de que a parte autora possa, à vista de seu conteúdo, avaliar a pertinência de eventual demanda principal.

Nesse contexto, extrai-se da jurisprudência pátria o entendimento de que a ação de exibição de documentos pode se exaurir com a mera apresentação dos documentos requeridos, assumindo, assim, a natureza de meio de obtenção de prova, apto a subsidiar eventuais demandas futuras, conforme o juízo de conveniência exercido pelo demandante. Sobre o tema, o Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.o REsp 1.803.251/SC (2018/0235823-3), consignou
:

“R
econhecida a existência de um

direito material à prova, autônomo em si – que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar
(objeto da prova), tampouco com as consequências jurídicas daí advindas
, podendo (ou não) subsidiar outra pretensão

[...] para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se
exaurir na produção antecipada
de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova – caráter híbrido), a permitir que
a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não correlata ação
”.
(
g.n
.)

O eminente Ministro, ao fundamentar seu voto, cita as lições do jurista Arruda Alvim:

A exibição antecedente
ao processo principal não deve ser considerada necessariamente como preventiva e, ainda, num sentido rigoroso, sequer preparatória,
é perfeitamente possível que a exibição satisfaça plenamente o requerente e que até mesmo desaconselhe
qualquer providência ulterior.
Se a finalidade da exibição está relacionada com a possível finalidade da prova, ou com o relacionamento do documento ou da coisa com os fatos probandos (v., nesse sentido, o art.
397, II, aplicável, por analogia, à ação autônoma
)
,
segue
-se que esta medida se pode exaurir em si mesma.
Ademais, havemos de ter presente que, nos casos de produção antecipada de prova sem o requisito da urgência, sequer
é necessária a indicação da demanda que se pretende ajuizar (v. art. 381,
incs
. II e III
do CPC/2015, bem como o que
foi dito sobre a produção antecipada de provas
)
. Isso, porque a razão de ser da medida antecipada é, dentre outras, viabilizar uma possível conciliação (art. 381, II) ou mesmo evitar o ajuizamento da ação (381, III)”.

Nesse mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência
hodierna:

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

Demanda em que a pretensão da parte de exibição de documentos exaure-se em si mesma, com a simples apresentação dos documentos, porquanto objetiva tomar conhecimento de informações constantes no documento pleiteado,
apenas para verificar a viabilidade de eventual demanda futura
, inexistindo pretensão ao ajuizamento de ação principal, deve ter seu processamento admitido como ação autônoma, ante sua natureza satisfativa, seja pelo procedimento dos
arts
. 401 a 403 do CPC/2015, seja pelo procedimento comum (art. 318 e seguintes, do CPC/2015), uma vez que, com a exibição dos documentos pretendidos, a parte autora tem por satisfeito o objetivo buscado com a propositura da ação, sendo certo que tal orientação não contraria nenhuma norma do novo CPC/2015 – A r. sentença deve ser reformada, em parte, para apenas e tão somente determinar-se que o presente feito é processado como ação autônoma de exibição de documento – Ante o deferimento desta pretensão recursal, rejeita-se a arguição da parte apelada de impossibilidade de interposição de apelação em ação de produção antecipada da prova, visto que deferido o processamento como ação autônoma de exibição de documentos . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reconhecimento de que é cabível a não imposição de honorários advocatícios à parte ré, na ação de exibição de documentos, por ter dado ela, parte autora, causa ao processo, ante a inexistência de pretensão resistida, configurada, na espécie, porque a parte autora não demonstrou a existência de prévio pedido administrativo válido, e a parte ré exibiu os documentos solicitados com a contestação, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença na parte em que não condenou a parte ré no pagamento de honorários advocatícios. Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - AC: 10003470420228260177 SP 1000347-04 .2022.8.26.0177, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 19/12/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)
(
g.n
.)

No presente caso, verifica-se que a parte requerida apresentou, com a contestação, os contratos solicitados e os comprovantes de transferência bancária, em conformidade com o pedido veiculado pela parte autora.

Embora a autora tenha impugnado a validade e a autenticidade dos referidos documentos, tais questionamentos não se inserem no escopo da presente ação.

Eventuais inconsistências, vícios de consentimento, ou ausência de elementos essenciais ao contrato poderão ser arguidos e discutidos em sede própria, caso a parte entenda por bem ajuizar ação anulatória, revisional ou declaratória, a depender da tese que pretenda sustentar.

Portanto, exaurido o objeto da demanda com a exibição dos documentos pleiteados
(Ids. 320804364
e 320804363
)
, resta satisfeita a pretensão da parte autora, não havendo razão para a manutenção da sentença que porventura tenha indeferido tal reconhecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para
os seguintes fins
:

Acolher a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, a fim de decotar todas as considerações e fundamentações que extrapolaram o escopo do pedido autoral, notadamente aquelas relativas ao mérito contratual e aos eventuais prejuízos de ordem moral e material;

Reformar a sentença de improcedência e, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), julgar procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a satisfação da pretensão exibitória.

Em razão da ausência de resistência à exibição de documentos pleiteados na espécie processual, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025